Tribunal: STF
Processo: HC 222806
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sleiman Nassim El Kobrossy contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 787.705 pelo óbice da Súmula/STF 691.



    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.



    Articulam que, com o trânsito em julgado da condenação, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba negou a manutenção da prisão domiciliar monitorada do paciente e emitiu ordem de recolhimento ao cárcere para cumprimento da sanção penal imposta, a ser efetivada após a alta hospitalar do paciente ocasionada por procedimento cirúrgico a que fora submetido no Hospital Sírio-Libanês. 



    Defendem, nesse contexto, que a “r. decisão que indeferiu liminarmente o writ configura, portanto, patente constrangimento ilegal ao Paciente na medida em que a sua submissão ao ambiente carcerário no presente momento, considerando a fragilidade de saúde logo após intervenção cirúrgica, colocará em risco a sua integridade física e psicológica, o que viola a dignidade da pessoa humana, sendo suficiente para contornar o óbice imposto pela súmula 691 do Supremo Tribunal Federal”. 



     Salientam a orientação jurisprudencial de Tribunais Superiores no sentido de ser “possível o cumprimento de pena do regime fechado em prisão domiciliar humanitária em situações excepcionais”, sobretudo no caso dos autos em que emerge “debilidade extrema de saúde” do paciente em meio ao contexto de aumento recente dos casos de contaminação pelo vírus causador da Covid-19. 



    Com essas considerações, requerem a “concessão de medida liminar inaudita altera pars, a fim de manter a execução da pena do paciente em prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica, até que seja julgado o mérito do presente habeas corpus”, e, no mérito, a concessão da ordem, a fim de “converter a execução da pena de 4 (quatro anos) 1 e (um) mês em regime inicialmente fechado do Paciente em prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica, nos termos do art. 112, II, da Lei de Execução Penal, assegurando-se a dignidade da pessoa humana, nos termos dos julgados dos EE. Tribunais Superiores”.



    É o relatório. Decido. 



    2. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, grifei ). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    3. Ademais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que aplicou a Súmula 691/STF para indeferir liminarmente o remédio heroico lá impetrado, não merece reproche. 



    A exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    4. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no ato apontado como coator emitido em 26.11.2022, que “o pedido de prorrogação do prazo do salvo conduto em favor do paciente sequer foi feito ao Juízo da Execução, o qual, em decisão anterior, não descartou a possibilidade de reavaliar o recolhimento do paciente ao cárcere após a disponibilização de nova documentação médica decorrente da consulta a ser realizada” (e.Doc. 11).



    As circunstâncias delineadas perseveram, porquanto “não se constata qualquer vício na negativa do pleito liminar formulado no mandamus originário, sendo certo que o revolvimento das questões nele aventadas e aqui reiteradas certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois serão alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora quando do julgamento do seu mérito”. 



    Ao lado desse aspecto e conforme adiantado pelos impetrantes, tem-se que o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, em decisão que adveio aos autos de execução penal em 28.11.2022 e que, ao que se extrai dos autos, também não fora escrutinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, prorrogou o prazo de suspensão do cumprimento do mandado de prisão até a respectiva alta hospital, reportando-se aos fundamentos outrora declinados para negar ao paciente o imediato deferimento da prisão domiciliar. 



    5. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus . 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente